Tribunal: TJDFT
Processo: 0730982-38.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. COISA JULGADA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de nulidade de auto de infração de trânsito. Recurso do autor visa à reforma da sentença que reconheceu a coisa julgada e extinguiu o processo sem resolução do mérito.
2 – Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do autor, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Preliminar. Coisa julgada. Na forma do art. 337, §4o do CPC, há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão judicial transitada em julgado. No presente processo, o autor pede a declaração de nulidade do auto de infração S001637449. Em consulta ao sistema PJE, foi identificada a existência de outra ação, autuada sob o número 0710779-55.2020.8.07.0016, com trânsito em julgado em 07/07/2020, em que o pedido do autor também consistia na declaração de nulidade do mesmo auto de infração de trânsito. Há, ainda, identidade de partes. Quanto à causa de pedir, na forma do art. 508 do CPC, consideraram-se deduzidas e repelidas todas as alegações que a parte poderia opor ao acolhimento do pedido. Assim, as teses jurídicas trazidas apenas neste processo deveriam ter sido arguidas na primeira ação ajuizada pelo autor, de modo que não é possível a reanálise do mérito da causa. Incide sobre o caso, portanto, a eficácia preclusiva da coisa julgada. Sentença que se mantém pelos seus próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da causa, pelo recorrente vencido, com exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça, que ora se concede.

W